Tribunal: STF
Processo: ARE 1591285
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito tributário sobre insumos utilizados em processo produtivo. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a necessidade da análise da legislação infraconstitucional e a incidência da Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.

    5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.